Tribunal: TJPA
Processo: 0026132-98.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-11-03

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 1Âº, I E II C/C ART. 12, I TODOS DA LEI N. 8.137/90 E ART. 71 E ART. 91, I DO CP. APELO MINISTERIAL. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. AUSÃNCIA DE JUÃZO DE CERTEZA. PROVIMENTO DO APELO.1) No caso em comento, o auto de infraÃ§Ã£o que instruiu a exordial acusatÃ3ria foi substancialmente modificado pela decisÃ£o administrativa do TARF, que reduziu o crÃ©dito tributÃ¡rio de R$ 5.856.101.,04 para R$ 450.880,22, cujo valor ainda se encontra em discussÃ£o na AÃ§Ã£o AnulatÃ3ria de DÃ©bito Fiscal nÂº 0596657-91.2016.814.0301. NÃ£o havendo, atÃ© o momento, decisÃ£o judicial definitiva na esfera cÃvel, nÃ£o se mostra razoÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria do acusado na esfera penal, pois tal sentenÃ§a faz coisa julgada material e formal, ou seja, havendo a improcedÃªncia da AÃ§Ã£o CÃvel, remanesce o crÃ©dito tributÃ¡rio que nÃ£o poderÃ¡ mais ser objeto de discussÃ£o no Ã¢mbito penal. A absolviÃ§Ã£o sumÃ¡ria, somente se mostra aplicÃ¡vel quando presente um juÃzo de certeza de que o fato narrado nÃ£o constitui crime (art. 397, III do CPP). Apesar da independÃªncia das esferas cÃvel e criminal, no caso em comento, hÃ¡ dÃºvida razoÃ¡vel sobre a existÃªncia ou exigibilidade do crÃ©dito tributÃ¡rio, consistente na pendÃªncia de decisÃ£o judicial definitiva de questÃ£o cÃvel, mostrando-se razoÃ¡vel a suspensÃ£o do processo criminal, nos moldes do art. 93 do CPP.2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SEJA ANULADA A ABSOLVIÃÃO SUMÃRIA E RESTABELECIDA A AÃÃO PENAL COM OBSERVÃNCIA AO ART. 93 DO CPP E ART. 116, I DO CP

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0026132-98.2017.814.0401
ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (13ª Vara Criminal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: NAZARÉ SOCORRO PAMPOLHA LAGES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 1º, I E II C/C ART. 12, I TODOS DA LEI N. 8.137/90 E ART. 71 E ART. 91, I DO CP. APELO MINISTERIAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA. PROVIMENTO DO APELO.
1) No caso em comento, o auto de infração que instruiu a exordial acusatória foi substancialmente modificado pela decisão administrativa do TARF, que reduziu o crédito tributário de R$ 5.856.101.,04 para R$ 450.880,22, cujo valor ainda se encontra em discussão na Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0596657-91.2016.814.0301. Não havendo, até o momento, decisão judicial definitiva na esfera cível, não se mostra razoável a absolvição sumária do acusado na esfera penal, pois tal sentença faz coisa julgada material e formal, ou seja, havendo a improcedência da Ação Cível, remanesce o crédito tributário que não poderá mais ser objeto de discussão no âmbito penal. A absolvição sumária, somente se mostra aplicável quando presente um juízo de certeza de que o fato narrado não constitui crime (art. 397, III do CPP). Apesar da independência das esferas cível e criminal, no caso em comento, há dúvida razoável sobre a existência ou exigibilidade do crédito tributário, consistente na pendência de decisão judicial definitiva de questão cível, mostrando-se razoável a suspensão do processo criminal, nos moldes do art. 93 do CPP.
2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SEJA ANULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E RESTABELECIDA A AÇÃO PENAL COM OBSERVÂNCIA AO ART. 93 DO CPP E ART. 116, I DO CP.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 30ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrido entre os dias quatro e treze de outubro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal de Belém que absolveu sumariamente a ré Nazaré Socorro Pampolha Lages das imputações de violação ao art. 1º, I e II c/c art. 12, I, todos da Lei nº 8137/1990 c/c art. 71 e art. 91, I do CP.

Narra a exordial acusatória, em resumo:
Que a denunciada, na condição de fundadora, representante, administradora, controladora e responsável tributária do contribuinte PARAFERRO PRODUTOS METALÚRGICOS LTDA, teria perpetrado, de janeiro a dezembro de 2010, por 12 meses e vezes, de forma continuada, segundo o AINF de nº. 012013510004360-9, a infração fiscal consistente no NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS, ¿NO PRAZO REGULAMENTAR RELATIVAMENTE À MERCADORIA SUJEITA À ANTECIPAÇÃO NA ENTRADA EM TERRITÓRIO PARAENSE. PARCIALMENTE DEVIDO REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DE
ZEMBRO DE 2010, APURADO CONFORME PLANILHA E RELATÓRIOS EM ANEXOS¿ (sic), totalizando créditos tributários devidos até a data da denúncia na ordem de R$-5.856.101,04 (CINCO MILH¿ES, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, CENTO E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS).
Explica no particular, que a increpada deixou de registrar nos livros fiscais de entrada, de apuração de ICMS e de inventário, operações de entradas de mercadorias defraudando, assim, o fisco estadual POR MEIO DE MANOBRA ARTIFICIOSA, PREMEDITADA e, portanto, DOLOSA, EXECUTADA DE FORMA CONTINUADA POR 12 VEZES E MESES CONSECUTIVOS, GERANDO-LHE UM LUCRO SUPERIOR A 5 MILHÕES DE REAIS.
Aduz ainda que a ré, POR ÓBVIO, PREMEDITOU OS 12 DELITOS, o que AGRAVA SUA CULPABILIDADE, mormente em razão da sequência de condutas criminosas estabelecidas a cada 30 dias.
Resvala por igual na circunstância quanto a ter as condutas ocasionado grave dano à coletividade, o que importa em majorante específica prevista no art.12, I da lei 8.137/90.

Seguindo-se na instrução do feito, sobreveio a sentença absolutória, na qual o MM. Juízo
a quo,
considerou que o AINF
012013510004360-9
, ¿
NÃO SE PRESTA À CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL RESPECTIVA, E NEM TAMPOUCO PARA A TIPIFICAÇÃO EM CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA¿,
vez que o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, manteve parcialmente o crédito tributário apenas em relação ao imposto lançado no período de setembro a dezembro de 2010, culminando no montante de R$450.880,22, que se encontra em discussão na esfera cível, concluindo pela absolvição.

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs a apelação ora em análise (fls. 269-343), onde requereu a reforma da sentença absolutória, com regular persecução da instrução processual.

Em contrarrazões, a Defesa se manifestou pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
se manifestou pelo
improvimento
do Apelo (fls. 347--378), retornando-me o feito, concluso, em 13/12/2018.

É o relatório.

À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

No caso em voga, temos que o Ministério Público ofertou denúncia em desfavor da ré, com escopo no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012013510004360-9 (fl. 83), consistente no não recolhimento de ICMS, no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação na entrada em território paraense. parcialmente devido referente ao período de janeiro a dezembro de 2010, motivo pelo qual foi denunciada como incurso nas sanções punitivas do art. 1º, I e II c/c art. 12, I, todos da Lei nº 8137/1990 c/c art. 71 e art. 91, I do CP.

Após a resposta da ré, o juiz
a quo
o absolveu sumariamente, vez que o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, manteve parcialmente o crédito tributário apenas em relação ao imposto lançado no período de setembro a dezembro de 2010, culminando no montante de R$ 450.880,22, que se encontra em discussão na esfera cível, através da Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0596657-91.2016.814.0301.

Compulsando-se os autos da Ação Cível acima especificada, no sistema PJE, observo que a referida ação anulatória foi proposta após o ajuizamento da Ação de Obrigação de Não Fazer pela ré sob o n.03633252020168140301, no bojo da qual foi deferida tutela determinando que o Estado se abstivesse de: 1. Apreender mercadorias em razão da dívida discutida; 2. Impedir a Autora de emitir notas fiscais; 3. Obstar o recolhimento antecipado do imposto.

Sem maiores delongas, analisando-se o contexto fático e probatório constante nos autos, conclui-se que a pretensão do apelante merece prosperar, senão vejamos:

Como cediço, em se tratando de crime fiscal, a constituição definitiva do crédito tributário é condição inexorável para a propositura da ação penal que verse sobre o crime de sonegação fiscal.

In casu
, verifica-se que o auto de infração de nº 012013510004360-9, foi substancialmente modificado pela decisão administrativa de fls. 143/146, tendo o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários - TARF, reduzido o crédito tributário para R$ 450.880,22, cujo valor ainda se encontra em discussão na Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0596657-91.2016.814.0301.

Em que pese vigorar no ordenamento jurídico brasileiro a independência entre as esferas jurídicas, verifica-se que,
in casu
, a pendência de solução definitiva, no juízo cível, quanto à nulidade do auto de infração, apresenta-se como entrave ao regular desenvolvimento da ação penal.

Com efeito, a constituição definitiva do crédito tributário, imprescindível para a configuração do crime imputado ao apelado, deve ser inicialmente resolvida na esfera cível, uma vez que a sua desconstituição afeta diretamente a ação penal, a qual carecerá de materialidade delitiva.

Vê-se, portanto, que o ajuizamento de ação no juízo cível, na qual se discute a nulidade do auto de infração que subsidiou a proemial acusatória em tela, constitui questão prejudicial heterogênea facultativa, ou seja, um incidente processual que precisa ser resolvido em outro ramo do direito, sendo que, a teor do artigo 93, do CPP, poderá ocasionar a suspensão do curso do processo penal, a critério do juiz da causa.

Nos termos do art. 93, do CPP,
¿se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente
.¿

Nesse caso, o juiz criminal poderá suspender o curso do processo penal, após a inquirição das testemunhas e a realização de outras provas de natureza urgente, nos termos do dispositivo acima transcrito.

A hipótese de suspensão da ação criminal em face da existência de um processo judicial cível, representa uma faculdade conferida ao magistrado, que deverá ser examinada e fundamentada à luz das particularidades do caso concreto.

Portanto, só é recomendável a suspensão do curso processual pela aplicação do art. 93, do CPP, que, repita-se, é facultativo, quando, diante as particularidades da causa, o julgador se convencer da existência de questão de difícil solução que dependa da apreciação do juízo cível.

Assim, a existência de ação cível em que se busca a desconstituição do crédito tributário, como
in casu
, caracteriza questão prejudicial heterogênea facultativa, prevista no art. 93, do CPP, porquanto o reconhecimento da própria existência da infração penal depende de decisão a ser proferida no juízo cível, pois a sua desconstituição afeta a materialidade do crime fiscal, motivo pelo qual tal suspensão se mostra recomendável no presente caso, cuja análise competirá ao juízo
a quo
, que deverá observar a regra supramencionada.

Diante disso, mostra-se prudente,
in casu
, aguardar o desfecho em definitivo da ação que tramita no juízo cível, conforme segue:

STJ: RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 93 DO CPP. FACULDADE JUDICIAL. PECULIARIDADES DO CASO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. (...) 3. A constituição definitiva do crédito tributário é condição necessária para o ajuizamento da ação penal que verse sobre o crime de sonegação fiscal. Já a pendência de ação anulatória na esfera cível, quando muito, constitui questão prejudicial heterogênea facultativa que, a teor do artigo 93 do CPP, poderá ocasionar a suspensão do curso do processo, a critério do juiz natural da causa. 4. É recomendável a suspensão do curso processual pela aplicação do art. 93 do CPP quando, diante das particularidades da causa, o julgador se convencer da existência de questão de difícil solução que interfira na materialidade delitiva e dependa da apreciação do juízo cível. (...) 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (STJ, REsp 1066641/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014)
STJ: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DÉBITO FISCAL ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUSPENSÃO DAS INVESTIGAÇÕES ATÉ O JULGAMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA FAZENDA PÚBLICA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. Consoante o disposto na Súmula Vinculante 24, "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da lei nº 8.137¿90, antes do lançamento definitivo do tributo". 2. No caso dos autos, conquanto o débito tributário tenha sido devidamente constituído na esfera administrativa, restou cancelado em razão de sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de débito tributário, ainda não alcançada pelo trânsito em julgado. 3. Com isso, não se pode afirmar que inexiste justa causa para a persecução penal, já que o recurso de apelação cível interposto pela Fazenda Pública é dotado de efeito suspensivo. 4. Entretanto, diante da peculiaridade verificada na hipótese, consubstanciada na existência de decisão judicial anulando o débito tributário supostamente devido pela empresa da qual o paciente é sócio, a prudência recomenda que se suspenda o curso da investigação policial deflagrada até que sobrevenha o julgamento do recurso interposto pela Fazenda Pública contra a sentença proferida na ação declaratória de nulidade, consoante o disposto no artigo 93, caput, do Código de Processo Penal. Precedente. 5. Suspensão do prazo prescricional, nos termos do artigo 116, inciso I, do Código Penal.
6. Ordem parcialmente concedida. (HC 130.507¿SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12¿04¿2011, DJe 04¿05¿2011)
STJ: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA, DESCONSTITUINDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PENAL. MESMO AGUARDANDO REEXAME NECESSÁRIO, TRAZ DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, ELEMENTAR DO TIPO DE SONEGAÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO NA ESFERA CÍVEL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo sentença na esfera cível desconstituindo o crédito tributário sobre o qual versa a ação penal, ainda que pendente de reexame necessário, consubstancia-se a plausibilidade do pedido de suspensão do curso do processo formulado. 2. Versando a discussão na esfera cível sobre questão que interfere no próprio reconhecimento da justa causa para a ação penal, razoável se faz o sobrestamento do feito até a decisão final. 3. Ordem concedida para sobrestar o curso do processo. (HC 67.269¿PE, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 05¿06¿2007, DJ 10¿09¿2007, p. 314)

Não sendo outro o entendimento adotado no âmbito deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL ART. 1º, I E II C/C ART. 12, I TODOS DA LEI N. 8.137/90 E ART. 71 DO CP. APELO MINISTERIAL: PRELIMINAR DE REUNIAO DOS CINCO AINFS EM NOME DO ACUSADO. IMPOSSIBILIDADE. Quanto a preliminar arguida, não há como reunir, por conexão, todos os 05 (cinco) processos criminais envolvendo o ora apelado pelo crime de sonegação fiscal, uma vez que os feitos não são idênticos além de que a reunião dos processos não se mostraria viável a esta altura, por se encontrarem os feitos em fases distintas, sob pena de tumulto processual. (art. 76, I do CPP). Preliminar rejeitada. MERITO: NULIDADE DA DECISÃO QUE ABSOLVEU O ACUSADO DECISÃO NA ESFERA CIVEL PENDENTE DE DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA ACERCA DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTARIO. PROCEDÊNCIA. Não havendo, até o momento, decisão judicial definitiva na esfera cível, estando, inclusive, o recurso especial (n. 0005138-93.2014.8.14.0000) interposto no STJ, pendente de julgamento, não se mostra razoável a absolvição sumaria do acusado na esfera penal com fundamento na decisão do juízo cível a quo que declarou a nulidade de débitos tributários em nome do acusado.
A absolvição sumaria faz coisa julgada material e formal, ou seja, ocorrendo qualquer alteração no julgado recorrido em grau recursal ? STJ ou STF, não poderá mais ser objeto de discussão no âmbito penal. Ademais, a absolvição sumaria se mostra aplicável quando presente um juízo de certeza (art. 397 do CPP). Assim, em que pese haja independência das esferas cível e penal, in casu, há duvida razoável sobre a existência ou exigibilidade do credito tributário, consistente na pendencia de decisão judicial definitiva de questão cível, com interferência direta na existência da própria infração penal, portanto, mister a suspensão do processo criminal conforme disposto no art. 93 do Código de Processo Penal
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE SEJA NULA A DECISAO DE ABSOLVIÇAO SUMARIA E RESTABELECIDA A AÇÃO PENAL COM OBSERVANCIA AO ART. 93 DO CPP E ART. 116, I DO CP. (TJPA, 2019.00042181-52, 199.784, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-12-13, Publicado em 2019-01-10)
APELAÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ? ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO JUÍZO A QUO FACE A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIOU A DENÚNCIA EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA NO JUÍZO CÍVEL ? IMPOSSIBILIDADE ? AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE DESCONSTITUIU O CRÉDITO TRIBUTÁRIO NA ESFERA CÍVEL, EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL PELO ESTADO DO PARÁ ? DECISÃO PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES ? HIPÓTESE DE QUESTÃO PREJUDICIAL HETEROGÊNEA FACULTATIVA, PREVISTA NO ART. 93, DO CPP, MOSTRANDO-SE RECOMENDÁVEL A SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO PENAL ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO NA ESFERA CÍVEL, POIS A DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL NO JUÍZO CÍVEL FULMINA A MATERIALIDADE DELITIVA ? INVIABILIDADE DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NA HIPÓTESE, POR FAZER COISA JULGADA MATERIAL, IMPEDINDO A PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO PENAL ? APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A constituição definitiva do crédito tributário é condição sine qua non para o ajuizamento da ação penal que verse sobre o crime de sonegação fiscal. 2. A existência de ação cível em que se busca a anulação do auto de infração que subsidiou a denúncia, caracteriza questão prejudicial heterogênea facultativa, que, a teor do artigo 93, do CPP, poderá ocasionar a suspensão do curso do processo penal, a critério do juiz, pois a desconstituição do crédito fiscal no juízo cível afeta a ação penal, a qual carecerá de materialidade delitiva. Assim, tal suspensão se mostra recomendável no presente caso, cuja análise competirá ao juízo a quo, que deverá observar a regra supramencionada. 3. Hipótese em que a absolvição sumária do apelado está amparada na decisão que anulou o auto de infração que embasou a denúncia no juízo cível, cuja decisão ainda não transitou em julgado em razão da interposição de recurso especial pelo Estado do Pará, mostrando-se temerária a aludida absolvição na esfera penal, mormente porque o referido decisum é passível de modificação perante os Tribunais Superiores. 4. Em sendo a absolvição sumária uma decisão de mérito que ocorre após a resposta à acusação, nos termos do art. 397, do CPP, ou seja, antes do início da instrução probatória, ainda que venha a ser restabelecido o crédito tributário em instância superior, o Ministério Público estaria impedido de propor nova ação penal contra o recorrido, porquanto aludida absolvição faz coisa julgada material. 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença absolutória proferida nos autos, determinando-se ao juízo a quo que observe a regra do art. 93, do CPP. Decisão unânime. (TJPA, 2017.02418131-54, 176.324, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-06, Publicado em 2017-06-09).

Ademais, vê-se que a nulidade do auto de infração em questão, e a consequente desconstituição do crédito tributário, possui caráter meramente provisório, tendo em vista que se encontra pendente de julgamento na esfera cível.

Assim, a absolvição sumária do apelado com fundamento em questão não transitada em julgado na esfera cível, mostra-se temerária, pois passível de modificação perante os Tribunais Superiores.

Outrossim, se há discussão acerca da desconstituição definitiva do crédito tributário, não há como afirmar que a hipótese dos autos não constitui crime, de modo a respaldar a absolvição sumária do apelado fundada no art. 397, inc. III, do CPP.

Por fim, ao contrário do entendimento esposado pelo douto Procurador de Justiça atuante no feito, a absolvição sumária constitui decisão de mérito e faz coisa julgada material, circunstância que inviabilizaria a propositura de nova ação penal contra o recorrido, que hodiernamente deve o crédito tributário no valor de R$ 450.880,22.

Ante o exposto, conheço do apelo e
lhe dou provimento
, para reformar a sentença absolutória proferida nos autos, determinando seja observada pelo juízo
a quo
, a regra do art. 93, do CPP e art. 116, I do CP.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator